Tribunal: TJMT
Processo: 1034239-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – IMPOSTO DE RENDA – CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ – RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n. 612/2019.
2. A competência, hodiernamente, para gerir o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados e dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive dos militares, e, consequentemente, aplicar a legislação pertinente à espécie, é do Diretor Presidente do MTPREV, conforme estabelece o artigo 2o, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.
3. Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013.
4. Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034239-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANISIO JOSE GUIMARAES - CPF: 208.814.521-49 (APELADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (ADVOGADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), GUSTAVO TIAGO DA SILVA ALBINO - CPF: 864.572.921-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – IMPOSTO DE RENDA – CEGUEIRA – VISÃO MONOCULAR – ISENÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 188, STJ – RECURSO PROVIDO, EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, foi revogada pela Lei Complementar Estadual n. 612/2019.

2.

A competência, hodiernamente, para gerir o regime previdenciário dos servidores públicos estabilizados e dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo, inclusive dos militares, e, consequentemente, aplicar a legislação pertinente à espécie, é do Diretor Presidente do MTPREV, conforme estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

3.

Conforme a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o art. 6
o
, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018, REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1
o
/7/2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/10/2013.

4.

Correção monetária e juros moratórios, consoante Tema 905, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança n. 1034239-43.2019.8.11.0041, movida por Anísio José Guimarães, contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV, julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais, para determinar que o Requerido se abstenha de realizar os descontos referentes ao Imposto de Renda, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como o pagamento dos valores, indevidamente, recolhidos, relativo ao período de 19/10/2017 até a efetiva suspensão do desconto.

O Mato Grosso Previdência apela, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que, por se tratar de isenção de imposto de renda, cujo valor é repassado aos Estados e Distrito Federal, deve o ente público estadual ser o demandado.

No mérito, assevera que a incidência dos juros de mora devem seguir o estabelecido na Súmula 188 do STJ, bem ainda a aplicação do artigo 100, §1
o
da CRFB.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 78372480, fl. 205/210, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 79533960).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança n. 1034239-43.2019.8.11.0041, movida por Anísio José Guimarães, contra o Mato Grosso Previdência – MRPREV, julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais, para determinar que o Requerido se abstenha de realizar os descontos referentes ao Imposto de Renda, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como o pagamento dos valores, indevidamente, recolhidos, relativo ao período de 19/10/2017 até a efetiva suspensão do desconto.

Consta dos autos que Anísio José Guimarães, servidor público estadual aposentado em 19/11/2017, requereu, junto ao órgão responsável pelo pagamento de sua aposentadoria, pedido de isenção e devolução dos valores descontados à título de Imposto de Renda, em razão de ser portador de cegueira em um dos olhos – CID H54-4, fato que lhe garante a isenção da retenção do aludido tributo sobre os seus proventos de aposentadoria.

Ao julgar o feito, o Magistrado singular assim consignou:

Outrossim, ante a demonstração da moléstia grave a qual o demandante é portador, entendo que a retenção do IR na fonte pagadora é manifestamente ilegal, de modo que, para que não ocorra enriquecimento sem causa da Administração Pública Fazendária, prática vedada pelo atual ordenamento jurídico, imperiosa é a devolução dos valores ao Requerente, a partir de 19.10.2017 até a efetiva suspensão do desconto. Portanto, restando comprovada a ilegalidade no recolhimento do IR na fonte pagadora, uma vez que o Requerente é portador de moléstia grave descrita no rol taxativo do art. 6o, XIV Lei no 7.713/88, faz-se necessário a condenação do ente público à restituição do indébito.

Contra esta decisão, recorre o Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Da Ilegitimidade passiva

Preliminarmente, aduz o Recorrente, que o produto da arrecadação do imposto de renda, retido na fonte, pertence aos Estados e Distrito Federal, estando totalmente alheia a retenção do Imposto de Renda na fonte pagadora, de modo que deve ser o ente estadual o demandado na presente ação.

Sem razão, porém.

Veja-se,
a
Lei Complementar Estadual n. 566/2015, que previa ser da competência da Secretaria de Estado e Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual,
foi revogada
pela Lei Complementar 612/2019, que prevê, no seu artigo 46, o seguinte:

Art. 46
Ficam revogadas as disposições em contrário
,
em especial a Lei Complementar no 566, de 20 de maio de 2015
, e também aquelas que atribuam competências em dissonância com esta Lei Complementar. (Destaquei).

Diante desse cenário, a competência para gerir o regime previdenciário dos aposentados e, consequentemente, promover o pagamento dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário é do MTPREV, e conforme estabelece o artigo 2
o
, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014,
in verbis
:

Art. 2o
A MTPREV
, na qualidade de
Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT
,
tem por competência
:

(...)

I -
a gestão do Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II - a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;

(...)

IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT. (Destaquei).

Nesse contexto, tem-se configurada a legitimidade do Recorrente para figurar no polo passiva da demanda, de sorte que rejeito a preliminar aventada.

Do mérito

No mérito, o Apelante aduz que a forma de cálculo, no que diz respeito aos consectários legais, deve seguir o que foi deliberado pelo STF, no julgamento do Tema 810, de modo que a correção deve ser pelo IPCA-E, e quanto ao momento de incidência dos juros de mora, há que se observar que deve seguir o estabelecido na Súmula 188 do STJ.

Precipuamente, com relação ao termo
a quo
, no caso de repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada desde a data do pagamento indevido e incide até o efetivo recebimento da importância reclamada, nos termos da Súmula 162, do STJ.

Lado outro, consoante estabelece a Súmula 188, do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Outrossim, com relação aos índices, cinge-se a questão na aplicabilidade do art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Com efeito, como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –

SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1o-F

DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA

– CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

" TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
(grifos nossos)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018).

No caso vertente, por se tratar de condenação da Fazenda Pública, ao pagamento de indébito tributário, eis que corresponde ao valor da isenção de imposto de renda, o valor correspondente deve ser atualizado nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, com incidência de juros a partir do transito em julgado, de 1% (um por cento), e correção monetária desde o direito à isenção, pela SELIC.

Desse modo, deve ser provido, neste ponto o recurso do MTPREV.

Do Reexame Necessário

Como cediço, a matéria relativa à isenção do Imposto de Renda está expressamente disciplinada no art. 6
o
, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Observa-se, para tanto, o seu teor:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...).

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira
, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Destaquei)

Por sua vez, a Lei n. 9.250/1995, em seu art. 30, estabelece o seguinte:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Outrossim, a necessidade de comprovação da moléstia grave, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6
o
da Lei n. 7.713/1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n. 8.541/1992, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

Nesta senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Eliana Calmon, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88" (REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/04/10). 2. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 436073 RS 2013/0387868-0, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, data de julgamento: 17/12/2013, t1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe 06/02/2014).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IRPF (RETIDO NA FONTE) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR APOSENTADO - ISENÇÃO - MOLÉSTIA GRAVE – PERÍCIA - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE E

CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I, DA LEI 7.603/2001 - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme precedentes do Tribunal da Cidadania, o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Assim, reconhecida a cardiopatia grave, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. (STJ – Resp: 1416147 RN 2013/0367561-0, e Resp 1.125.064/DF, Ministra Eliana Calmon).

2 – A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves, diminuindo o sacrifício financeiro ocasionado pelos gastos decorrentes da doença.

3 – Igualmente é direito inafastável do requerente a restituição dos valores indevidamente retidos na fonte a partir da data em que se constatou a moléstia grave, sob pena de enriquecimento sem causa do Ente Público Fiscalizador, atitude repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

4 – Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas e despesas processuais. (Apelação / Remessa Necessária 34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/11/2015, publicado no DJE 17/11/2015).

No caso concreto, verifica-se que, no laudo do médico especialista em oftalmologia, apresentado aos autos, id. 78372456 fl. 103, o Dr. Orivaldo Nunes Filho – CRM/MT 2443, atesta que Anísio José Guimarães apresenta glaucoma controlado com medicamentos e com visão monocular (CID 10H40 e H54.5).

Dessarte, sabe-se que a cegueira é uma doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda de pessoas físicas, como prevê o referido art. 6
o
da Lei n. 7.713/1988; portanto, há que reconhecer o direito do Recorrido de gozar o benefício pleiteado.

Cumpre anotar, ainda, que pela citada Lei Federal n. 7.713/1988, não há qualquer distinção entre a cegueira total ou parcial, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

3.
É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013.

4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) (Destaquei)

Dessa forma, no caso concreto, em que a moléstia grave, expressamente enumerada no rol do artigo 6
o
, XIV, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, está devidamente comprovada por laudo médico, os proventos de aposentadoria do servidor, acometido por cegueira, não sofrem incidência de Imposto de Renda, de sorte que a sentença, que reconheceu o direito do Apelado à isenção da retenção do referido imposto, permanece inalterada.

Forte nessas razões, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso apresentado pelo Mato Grosso Previdência - MTPREV, para adequar os consectários legais, nos termos da fundamentação alhures, e, em Reexame Necessário, RETIFICO, em parte o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022